Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-14.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003067-14.2023.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA
RECORRIDO: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/ recorrente narra que comprou passagem da empresa requerida para viajar de Iporá-GO a Campo Verde-MT no dia 20 de julho de 2023 às 20h30. Afirma que ao chegar na rodoviária que ocorreria a partida foi orientado por um preposto da parte ré que a viação requerida não fazia embarque naquela cidade, orientando o autor a se locomover para a cidade de Aragarças-GO. Acrescenta o requerente que seguiu a instrução do preposto da empresa requerida e locomoveu 172 km até a cidade de Aragarças-GO, onde recebeu um novo bilhete e finalmente foi embarcado. Diante disso, pleiteia indenização pelos danos materiais, decorrentes dos gastos de deslocamento, e danos morais
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) No que pese a inversão do ônus probatório em benefício do requerente, cumpre a este provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse interim, caberia ao autor comprovar que o preposto da requerida o instruiu a se locomover para Aragarças-GO ou que o ônibus não embarcou no dia de sua viagem.Em contrapartida, à empresa requerida cumpre comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme art. 373, inciso II, do CPC. No caso em tela, à empresa requerida comprovou por meio dos documentos colacionados aos autos que houve embarque de passageiros na rodoviária de Iporá-GO, bem como que o ônibus parou lá no dia 23/07/2023 às 21h03, de acordo com prints colacionado na contestação e documentos que a instruem.Diante disso, não é possível verificar a responsabilidade civil da empresa requerida, posto que logrou em demonstrar que prestou o serviço. A par disso, o art. 14, § 3°, do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.Assim, o requerente precisaria demonstrar que o preposto da requerida o instruiu a se locomover para outro endereço, o que não restou comprovado nos autos. Afinal, não é crível que a empresa requerida venda passagens para embarque em determinado local e negligencie os seus passageiros. Assim, restam prejudicados os pedidos da inicial.RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, verifica-se que o corte do serviço de telefonia, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não quitou a fatura vencida. 2- A parte consumidora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC. 3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1005127-52.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência EXTINGUE-SE o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). (...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
8. Recurso conhecido e improvido.
9. . Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003067-14.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA - CPF: 476.884.161-91 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024